Tribunal: TJBA
Processo: 8015297-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015297-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO FIRPO MASCARENHAS e outros

Advogado(s)
:
ADESSIL FERNANDES GUIMARAES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS.
ÔNUS DO EXECUTADO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto
p
elo executado
em face de decisão que,
no bojo da fase de cumprimento de sentença,
rejeitou liminarmente sua impugnação e homologou os cálculos do exequente.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão envolve a análise
sobre a possibilidade de rejeição liminar da impugnação à execução, quando o executado não apresent
ou
planilha de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
De acordo com o art. 525, §§4º e 5º, do CPC, cabe ao executado, ao alegar excesso de execução, o dever de apresentar o valor que entende correto com a respectiva planilha de cálculo, sob pena de rejeição liminar
da impugnação.

4. No caso, ainda que ilíquido o comando decisório, observa-se que cabia ao executado apresentar os cálculos necessários à liquidação da obrigação, não tendo indicado qualquer justificativa plausível para o não cumprimento da ordem judicial, haja vista que detinha os documentos necessários e os parâmetros para rebate
dos débitos das cédulas de crédito rural.

IV. DISPOSITIVO

5
. Agravo de instrumento improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015297-22.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e como agravado
CARLOS ALBERTO FIRPO MASCARENHAS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.